Tribunal: TJMT
Processo: 1016472-81.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016472-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO DE SOUSA VIEIRA - CPF: 070.176.994-75 (PACIENTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), FABIO DE SOUSA VIEIRA - CPF: 070.176.994-75 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ANÁLISE DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO 42 DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ANOTAÇÃO CRIMINAL PRETÉRITA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – JULGADO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDÁVEL – PREMISSA DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES.

A habitualidade delitiva constitui fundamentação idônea à custódia cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC n. 130708, Rel. Ministra Carmen Lúcia 6.4.2016; TJMT, Enunciado Criminal 6).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a reincidência, os maus antecedentes e o risco de reiteração, representados por ações penais em curso, inquéritos, registros de prática de atos infracionais, por exemplo, devem ser lidos em contexto com os fatos
” (HC 541858/CE).

Sopesados os predicados pessoais do paciente, a suposta prática de crimes sem violência contra a pessoa e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS -; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016472-81.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. WALTER DJONES RAPUANO

PACIENTE(S):

FABIO DE SOUSA VIEIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de FABIO DE SOUSA VIEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJE N.U 1004433- 29.2020.8.11.0040), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [concurso de pessoas] e receptação – art. 155, §4º, IV e 180, ambos do CP – (ID 50626960).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 53272495), com documentos (ID’s 53272498/53274984).

O pedido liminar foi indeferido (ID 53661459).

O Juízo singular prestou informações (ID 53776457).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus –
Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de receptação e furto qualificado – Alegação de que a investigação sempre teve o norte de apontar o paciente como receptador de produtos furtados, tentando a autoridade policial ‘construir’ um concurso de agentes no crime de furto –Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de
habeas corpus
–Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação válida, não sendo individualizada a conduta do paciente, além de não estarem presentes os requisitos da medida e não ter sido demonstrada sua imprescindibilidade – Assere que não foi justificada a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada e atende aos dispositivos legais – Comparsa que desde o início apontou o paciente como autor dos delitos – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito estampada no
modus operandi
e reiteração delitiva – Inadmissível aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.
”

(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 54354958)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.5.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...] In casu, entendo que a prisão preventiva dos investigados se mostra necessária dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada no modus operandi audaz supostamente empregado pelos investigados que furtaram várias lojas no centro da cidade em plena luz do dia.

Desse modo, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória dos investigados mostra -se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e para resguardar a instrução criminal.

De mais a mais, verifica -se ainda que o investigado ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA MARTINS , responde por outro processo crimina l por crime contra o patrimônio neste juízo ( Código : 222822), bem como na comarca de Diamantino Processo n.º 3065 -54.2013.811.0005 – Código: 90817, já o investigado FÁBIO DE SOUSA VIEIRA, possui executivo de pena perante a primeira Vara Criminal de Sorriso ( Código: 135824), bem como já foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas ( Código: 132421) .

Neste contexto, diante da gravidade e concreto do ato, e da reiteração delitiva dos investigados, é importante sacrificar o direito individual dos investigados sem favor do interesse da garantia da ordem pública, resguardando o risco de que, em liberdade, voltem a cometer novos crimes, dada a recalcitrância delitiva.

Portanto, sem delongas, afloram -se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva dos investigados, a fim de garantir a ordem pública, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA d o s investigado s ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA MARTINS e FÁBIO DE SOUZA VIEIRA, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito, ID 53274979)

Em 7.8.2020, indeferiu o pedido de revogação por entender que
“que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao denunciado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade. ”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito - https://pje.tjmt.jus.br/)

Pois bem.

A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, o qual registra condenação definitiva por tráfico de drogas (SEEU N.U. 0008365-18.2015.8.11.0040/Sorriso).

A habitualidade delitiva constitui fundamentação idônea à custódia cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC n. 130708, Rel. Ministra Carmen Lúcia 6.4.2016; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, a anotação criminal pretérita envolve tráfico de drogas praticado no ano de 2012 (SEEU 0008365-18.2015.8.11.0040), ou seja, há mais de 8 (oito) anos, de modo que inexiste contemporaneidade entre o decreto da prisão preventiva e o fato criminoso anterior.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a reincidência, os maus antecedentes e o risco de reiteração, representados por ações penais em curso, inquéritos, registros de prática de atos infracionais, por exemplo, devem ser lidos em contexto com os fatos
” (HC 541858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020).

Frise-se que
o paciente tem residência fixa no distrito da culpa [rua José Rocha Santos Filho, n. 70, bairro Benjamin Raiser, Município de Sorriso/MT – ID 53272498] e possui ocupação lícita [autônomo – ID 36077489].

Sopesados
os predicados pessoais do paciente [endereço certo e ocupação lícita], a suposta prática de crimes sem violência contra a pessoa [furto e receptação] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal perante o Juízo singular para informar e justificar atividade civis, em especial a audiência a ser realizada em 15.9.2020; 2) proibição de manter contato com os demais codenunciados e testemunhas arroladas pelo Ministério Público; 3) não se ausentar da Comarca de Sorriso, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar qualquer mudança de endereço ao Juízo singular; 5) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena da revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para a expedição do apto alvará de soltura, observada as medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020